Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS PROMISSÓRIAS PAGAS PELO TERCEIRO ADQUIRENTE E POR DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro, de imóvel objeto de penhora, se fundados em alegação de posse advinda de documento representativo de negócio jurídico, acompanhado das notas promissórias quitadas pelo comprador.
2. Comprovado que o negócio foi realizado muito antes do ajuizamento da execução, não há como manter a constrição sobre o bem.
3. Recurso desprovido.